Tribunal: STF
Processo: Rcl 63160
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por KPE Performance em Engenharia S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 13ª Vara do Trabalho de Guarulhos, nos autos da Ação Monitória tomada sob o nº 1001635-57.2019.5.02.0323, que teria desrespeitado a ordem de sobrestamento nacional determinada no RE nº 1.387.795, vinculado ao Tema nº 1.232 da repercussão geral.



    A parte reclamante expõe que o litisconsorte Marco Antônio de Andrade moveu ação monitória sob o nº 1001635-57.2019.5.02.0323 em face da Construtora OAS S.A. – Atual Construtora Coesa S.A. (real empregadora do litisconsorte) e algumas empresas que supostamente fariam parte do mesmo grupo e, ultrapassando a fase de conhecimento, já em fase de execução contra a única empresa constante no polo passivo da lide e real empregador do litisconsorte - Construtora OAS S.A - em síntese, após tentativas de garantia da execução, e após ter sido frustrado, o litisconsorte pediu o redirecionamento da execução contra supostas empresas do grupo da executada, inclusive a empresa KPE, o que foi acolhido pela autoridade ora reclamada. 



    Acrescenta que



    “[...] a Magistrada da 13ª Vara do Trabalho de Guarulhos/SP determinou diversos atos de executórios em face da Reclamante, sendo que em 05/04/2023 foi realizada a penhora de crédito da Reclamante junto ao Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo, no montante de R$ 380.279,81 (trezentos e oitenta mil e duzentos e setenta e nove reais e oitenta e um centavos)”.



    Sustenta que em 18/05/2023 houve oposição de embargos à execução pela ora Reclamante, mas o expediente não foi conhecido pela Magistrada da 13ª Vara do Trabalho de Guarulhos/SP pelo fato da execução não se encontrar garantida, bem como foi requerida a suspensão da execução até o julgamento final do Tema nº 1.232 por esta Corte, tendo o pedido sido indeferido pela autoridade reclamada.



    Requer: 



    a) a concessão de liminar em caráter de urgência, sem a oitiva da parte contrária, para suspender os efeitos da decisão proferida pela Excelentíssima Senhora Doutora Juíza Federal da 13ª Vara do Trabalho de Guarulhos/SP, determinando o sobrestamento do referido processo até ulterior decisão do STF sobre o Tema 1.232 de Repercussão Geral no ARE 1.387.795;



    b) no mérito, que seja julgada procedente a presente Reclamação, para o fim de cassar em definitivo a decisão emanada pela Excelentíssima Senhora Doutora Juíza Federal da 13ª Vara do Trabalho de Guarulhos/SP na ação monitória nº 1001635- 57.2019.5.02.0323, ficando o processo sobrestado até ulterior decisão do STF sobre o Tema 1.232 de Repercussão Geral no ARE 1.387.795, preservando-se a autoridade das decisões da colenda Suprema Corte. 



    É o relatório. Decido.



    Compulsados os autos, observo que, na fase de cumprimento de sentença trabalhista movida contra OAS/S.A (atual Construtora Coesa S.A.), a autoridade reclamada incluiu a ora reclamante no polo passivo da ação monitória sem que tenha participado do processo de conhecimento da reclamação trabalhista em questão, julgando haver responsabilidade solidária por parte da empresa KPE Performance em Engenharia S.A. por se tratar de integrante de grupo econômico.



    Ademais verifico que, em 30/06/2023, a autoridade reclamada indeferiu o pedido de sobrestamento formulado pela ora reclamante, por entender que a discussão acerca da existência de grupo econômico não seria mais cabível nos autos da ação monitória trabalhista.



    A ordem de sobrestamento nacional de processos que versem sobre a questão em debate no Tema nº 1.232 da repercussão geral tem o condão de sobrestar as execuções em curso em face de empresa que não participou do processo de conhecimento e cuja inclusão no polo passivo, na fase de execução, funda-se tão somente na alegação de integrar grupo econômico, a fim preservar a segurança jurídica compatível com a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes.



    Nessa medida, é dever dos demais órgãos do Poder Judiciário aguardar pronunciamento definitivo do Plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a temática, após o qual terão a responsabilidade de concretizar a tese de observância obrigatória.



    Assim, tenho que houve afronta à decisão por mim proferida nos autos do RE nº 1.387.795, em 25/05/23, consubstanciada na determinação de suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da repercussão geral até o julgamento definitivo do aludido paradigma. 



    Não desconheço que o inciso III do art. 989 do CPC prescreve que, “[a]o despachar a reclamação, o relator […] determinará a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação”.



    No ponto, registro meu entendimento de que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    Pelo exposto, julgo procedente a reclamação para suspender a execução Ação Monitória tomada sob o nº 1001635-57.2019.5.02.0323, em trâmite na 13ª Vara do Trabalho de Guarulhos/SP, tão somente em relação a KPE Performance em Engenharia S.A., até o julgamento do mérito do RE nº 1.387.795 (Tema nº 1.232 RG).



    Envie-se cópia dessa decisão à 13ª Vara do Trabalho de Guarulhos-SP para que junte aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.



     Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente